Tribunal: TJES
Processo: 5007868-42.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Esbulho / Turbação / Ameaça; Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução
Data de julgamento: 2024-03-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
3ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 5007868-42.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: TRANSPORTADORA TRANSFINAL EIRELI

AGRAVADO: BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: DES. SUBSTITUTO
MARCOS VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INOBSERVÂNCIA DO TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL. OBRIGAÇÃO DE PAGAR QUANTIA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Uma vez extinta ação possessória em razão da homologação de acordo que previu obrigação de pagar quantia, descabe ao credor pleitear a título de cumprimento de sentença a expedição de mandado de reintegração.

2. Equivocada
in casu
a aplicação do artigo 801 do CPC, reclamando, em verdade, atenção ao artigo 329, II do CPC, incidente até mesmo diante de questões de ordem pública, ao qual não se atentara o julgador primevo.

3. A irregularidade procedimental contida no pleito do credor – destoante da espécie obrigacional judicialmente assegurada pela sentença homologatória (pagar quantia) – foi arguida na impugnação que ofertou o devedor, assegurando-lhe os princípios do devido processo legal, da ampla defesa e do contraditório (artigo 5º, LIV e LV da CF), em seu aspecto substancial, a possibilidade de influenciar o convencimento do juiz e o direito de ter seus argumentos enfrentados, não podendo disso se furtar o magistrado.

4. Caberia, portanto, à instância
a quo
acolher a impugnação do devedor e extinguir (artigo 924, I do CPC) o cumprimento de sentença deflagrado sem a observância das normas de regência (artigo 523 do CPC).

5.
Agravo
de instrumento conhecido e provido
.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 018 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: 018 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - MARCOS VALLS FEU ROSA - Relator / 026 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / 028 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
026 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
028 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5007868-42.2023.8.08.0000

AGRAVANTE: TRANSPORTADORA TRANSFINAL EIRELI

AGRAVADO: BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

JUÍZA: DRª. DANIELLE NUNES MARINHO

RELATOR:
DES.
SUBSTITUTO
MARCOS VALLS FEU ROSA

VOTO

Consoante o relatado, cuida-se de agravo de instrumento interposto com o fito de alcançar a reforma da decisão que não conheceu da impugnação ao cumprimento de sentença ofertada, declinando, em seguida, diversas deliberações no sentido de oportunizar ao credor emendar o pedido formulado.

Apontara a parte irresignada, em suma, (I) que “não pode o magistrado simular que ‘não acolhe tese de defesa’ e supostamente ‘concede de oficio’ a mesma tese posta na impugnação, de modo que beneficia o BANESTES e prejudica os patronos do Agravante, agredindo ainda frontalmente o art. 85, § 1º e 2º, do CPC”; (II) “a conversão do feito de reintegração de posse de caminhões, que é juízo possessório e/ou direito das coisas, em execução por quantia certa, que é abarcada pelo campo do direito obrigacional, em ação já impugnada, sem oitiva da parte contrária, não se opera diante do devido processo legal e princípio da não-surpresa, pois, antes de converter, deveria ouvir a parte contrária, se aceita ou não a mudança de rito, principalmente por já estar terminada a fase de instrução processual”; (III) “o banco busca receber saldo remanescente de contrato derivado de reintegração de posse, sendo impróprio o uso da via executiva, pois depende de apuração de saldo, sendo correto o uso do procedimento injuntivo/monitório, sendo imprópria a via eleita pelo BANESTES, já que aqui já apreendeu e vendeu alguns dos caminhões, e nem prestou contas nos autos”.

Em meu sentir, prospera a irresignação.

Para bem compreender o caso, interessa destacar tratar-se originalmente de ação de reintegração de posse baseada em contrato de
leasing
cuja extinção com resolução de mérito se deu a partir de homologação de acordo que previu obrigação de pagar quantia (artigo 487, III, b do CPC).

Embora se encontre o devedor em recuperação judicial, o crédito aqui debatido não se sujeita à Lei nº 11.101/2005 (artigo 49, §3º).

O credor, ao “dar início à fase de cumprimento de sentença”, mencionou a existência de acordo judicialmente homologado e seu descumprimento, pedindo, então, “seja imprimido regular andamento ao feito, com a expedição de mandado de reintegração de posse dos mencionados veículos” (fls. 247/250).

Seguiu-se a prolação de despacho determinando a intimação do devedor para efetuar o pagamento em quinze dias; expedição de mandado de penhora e avaliação, acaso não haja pagamento; intimação do devedor para nomear bens à penhora etc (fl. 251).

Foram opostos embargos de declaração pelo credor apontando a existência de omissão quanto ao pedido de expedição de mandado de reintegração de posse (fls. 257/262).

Apresentou o devedor impugnação (fls. 263/281), além de contrarrazões aos aclaratórios (fls. 284/287).

À fl. 28 foi lançada a decisão objeto do presente recurso de agravo de instrumento, a qual apresenta o seguinte teor:

“NÃO CONHEÇO do recurso de fls. 257/262, eis que incabível embargos de declaração de ato ordinatório deste juízo, na forma do art. 1022 do CPC.

Torno sem efeito, de ofício, o despacho de fl. 251
, considerando que nos termos do acórdão de fls. 209/213, que manteve a sentença proferida por este juízo, “é incabível a simples retomada do processo por eventual inadimplemento do acordo, uma vez que as cláusulas quarta, décima segunda e décima terceira contemplam convenções acerca de dação em pagamento com abatimento da dívida (fl. 146) assim como de desistência e renúncia incondicional a recursos e outras demandas e de irrevogabilidade e irretratabilidade (fls. 147).”

Por consequência, deixo de conhecer da impugnação ao cumprimento de sentença apresentada às fls. 263/281.

Diante do alegado inadimplemento dos termos do acordo celebrado entre as partes às fls. 144/148,
cabe à parte credora proceder ao regular cumprimento de sentença de obrigação de pagar quantia certa, não havendo se falar na retomada do pedido de reintegração de posse dos bens elencados na inicial.

Sendo assim, intime-se a parte credora para proceder de acordo com o disposto no artigo 524 do CPC
, bem como com o estabelecido no Ato Normativo n. 24/2021, através do sistema Pje, devendo aquela proceder do seguinte modo:

1) Qualifique as partes envolvidas no presente cumprimento de sentença, indicando o endereço no qual foi efetivada a citação do devedor;

2) Junte aos autos os seguintes documentos:

I. Petição inicial com registro de autuação;

II. Citação do devedor;

III. Atos constitutivos e procuração das partes;

IV. Sentença e acórdão (caso existente);

V. Certidão de trânsito em julgado;

VI. Atualização do débito.

Intime-se. Diligencie-se”.

Pois bem. Não desconheço a lição doutrinária segundo a qual "sempre que for possível a escolha entre a emenda da petição inicial e seu indeferimento, deve o juiz optar pelo primeiro caminho, reservando-se o indeferimento da petição inicial a situações de fato absolutamente impossíveis de serem saneadas ou corrigidas" (Daniel Amorim Assumpção Neves, "Manual de direito processual civil", 2010, página 288).

Entendo, porém, que as informações que destaquei não permitem a aplicação do artigo 801 do CPC, reclamando, em verdade, atenção ao artigo 329, II do mesmo diploma, incidente até mesmo diante de questões de ordem pública
1
, ao qual não se atentara o julgador primevo.

Como bem destacou o demandado, a irregularidade contida no pleito do credor – destoante da espécie obrigacional judicialmente assegurada pela sentença homologatória (pagar quantia) – foi arguida na impugnação que ofertou, assegurando-lhe os princípios do devido processo legal, da ampla defesa e do contraditório (artigo 5º, LIV e LV da CF), em seu aspecto substancial, a possibilidade de influenciar o convencimento do juiz e o direito de ter seus argumentos enfrentados, não podendo disso se furtar o magistrado.

O título judicial objeto de cumprimento contemplou
an
e
quantum debeatur
previstos no termo de acordo – R$2.200.055,00, a serem pagos em trinta e sete parcelas acrescidas de 100% de CDI, além de R$30.137,27 a título de IOF, bem como multa por descumprimento, valor apenas garantido por veículos objeto de contrato –, não constando da referida sentença comando reintegratório em favor da instituição bancária, devendo seus exatos limites serem observados.

Caberia, portanto, à instância
a quo
acolher a impugnação do devedor e extinguir o cumprimento de sentença deflagrado sem a observância das normas de regência (artigo 523 do CPC), sem prejuízo à eventual apresentação futura de pleito regularizado pelo credor, observado o prazo prescricional pertinente (artigo 206, §5º, I do CC).

Por tais razões, sem qualquer delonga
CONHEÇO e

DOU

P
ROVIMENTO
ao agravo de instrumento
, eis que extinguo, com lastro no artigo 924, I do CPC, o cumprimento de sentença nos moldes em que deflagrado pelo credor, acolhendo a arguição declinada pelo devedor em sede de impugnação.

Imponho à instituição bancária credora os ônus sucumbenciais pertinentes à fase processual de origem, fixando a verba honorária devida em R$1.000,00 (artigo 85, §§1º e 8º do CPC).

É como voto.

DES.
SUBSTITUTO
MARCOS VALLS FEU ROSA

RELATOR

1
PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. MODIFICAÇÃO DO PERCENTUAL DE JUROS DE MORA APÓS A PROPOSITURA DA EXECUÇÃO. IMPOSSIBILIDADE SEM A CONCORDÂNCIA DA PARTE CONTRÁRIA. ART. 329, II, DO CPC. MATÉRIAS DE ORDEM PÚBLICA SE SUJEITAM À PRECLUSÃO CONSUMATIVA. ARTS. 322, § 1º, E 507 DO CPC. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL NÃO COMPROVADA. ART. 1.029, § 1º, DO CPC. 1. Trata-se de recurso especial contra acórdão proferido em agravo de instrumento interposto em contra decisão que reconheceu a impossibilidade de modificação da taxa de juros utilizada nos cálculos que instruíram a execução, sem anuência da parte contrária, ante o disposto no art. 329 do CPC.2. Os recorrentes alegam, em síntese, que, diante do disposto no art. 322, § 1º, do CPC e por cuidar-se de questão de ordem pública, o percentual de juros poderia ser modificado, independentemente de anuência da parte contrária.3. Correta a posição firmada no acórdão combatido, no sentido da imprescindibilidade da anuência da executada para a modificação do pedido constante da exordial, por força do art. 329, I e II, do CPC e da preclusão da matéria.4. O § 1º do art. 322 do CPC prevê tão somente que o juiz não fica adstrito à eventual omissão da parte autora no tocante às matérias nele apontadas, pois os pedidos - juros legais, correção monetária e verbas de sucumbência -, por serem considerados como pedidos implícitos. 5. Não obstante, uma vez que tais parcelas da condenação estejam acobertadas pela coisa julgada, bem como pleiteadas em procedimento executório, com a concordância da parte contrária, não é mais lícito à parte pretender modificá-las sem a anuência do executado, seja pelo disposto no art. 329, II, do CPC, seja pela ocorrência de preclusão consumativa (art. 507 do CPC). 6. É importante ressaltar ainda que não se desconhece a natureza de questão de ordem pública dos juros legais, conforme entendimento pacífico desta Corte. Todavia, tal natureza não é capaz de se impor sobre outras questões da mesma ordem, tal como a coisa julgada e a preclusão. 7. É pacífica a jurisprudência desta Corte de que as matérias de ordem pública sujeitam-se aos efeitos da preclusão consumativa quando objeto de decisão anterior. Precedentes. 8. Entendimento contrário atentaria, dentre outros, contra os princípios: a) da segurança jurídica, por possibilitar que relações processuais já estabilizadas por decisões judiciais ou por consenso das partes possam vir a ser reavivadas; b) da razoável duração do processo, pela possibilidade de tumulto da marcha processual com o ressurgimento, a qualquer momento, de questões já dirimidas ao longo da demanda; c) do contraditório e da ampla defesa, pois a Fazenda Público, na impugnação ao cumprimento de sentença, tem a possibilidade de apresentar, de modo consistente e no prazo legal, defesa (art. 535 do CPC). 9. A divergência jurisprudencial apontada não foi comprovada nos moldes exigidos nos arts. 1.029, § 1º, do CPC e 255, § 1º, do Regimento Interno do STJ, uma vez que não foi realizado o necessário cotejo analítico entre a fundamentação contida no precedente invocado como paradigma e no aresto impugnado. 10. Recurso especial conhecido em parte e, nessa extensão, não provido (REsp n. 1.783.281/PE, publicado em 29/10/2019).

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
CONHECER
do recurso e a ele
DAR PROVIMENTO
na mesma esteira.

Desembargador Sérgio Ricardo de Souza:

Acompanho a relatoria.